Tribunal: TJMT
Processo: 1019086-25.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019086-25.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (ADVOGADO), LAURA GISELE MAIA SPINOLA - CPF: 828.835.991-49 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), ALEXANDRE N. FERRAZ, CICARELLI & PASSOLD ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.271.719/0001-18 (EMBARGANTE), MARISA CAMARGO PUPIN - CPF: 836.382.701-06 (EMBARGADO), VALERIO DE OLIVEIRA MAZZUOLI - CPF: 218.105.788-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1019086-25.2021.8.11.0000

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS ATÍPICAS DE BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO, SUSPENSÃO DA CNH E PASSAPORTE DA EXECUTADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO OMISSÕES – INOCORRÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS – RECURSO DESPROVIDO.

É caso de desprover os declaratórios se ausente qualquer das hipóteses ensejadoras de embargos de declaração quando a parte embargante pretende a rediscussão da matéria já decidida, sob a sua ótica, de modo a não atender ao propósito aperfeiçoador do julgado, mas que revela a intenção de modificá-lo, o que se admite apenas em casos excepcionais, quando é possível atribuir-lhes efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
ALEXANDRE N. FERRAZ, CICARELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS
,
contra acórdão proferido no
RAI
1019086-25.2021.8.11.0000
,
assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS ATÍPICAS DE BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO, SUSPENSÃO DA CNH E PASSAPORTE DA EXECUTADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese a nova sistemática trazida pelo art. 139, IV, do CPC/2015, necessário considerar que a base estrutural do ordenamento jurídico é a Constituição Federal.

Coercitividade que não assegura o cumprimento da obrigação ora discutida, além de que ultrapassa os limites da proporcionalidade e razoabilidade.”

Sustentam que diante da conduta da agravada que se nega promover o pagamento espontâneo do débito, além de que já esgotaram todos os meios típicos para a pretendida satisfação, perfeitamente cabível o deferimento de aplicação das medidas atípicas.

Insistem que a embargada ostenta alto padrão financeiro e social, incompatível com a suposta falta de recursos para pagamento do débito reclamado.

Afirmam que o deferimento das medidas buscadas de forma alguma causam lesão ao direito da agravada e ao revés de serem desproporcionais, coadunam com o impedimento da assunção de novas dívidas e possibilitam, assim, o pagamento do débito.

Postulam seja aclarada a decisão, a fim de permitir as medidas de suspensão do passaporte e bloqueio de cartões de crédito da embargada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1019086-25.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargantes aduzem omissão acerca de questões que se enfrentadas, acarretam o provimento do agravo de instrumento.

Em que pese os argumentos dos embargantes, o acórdão não se ressente do alegado vício.

Sem dificuldade de compreensão, da leitura simples e sistematizada do acórdão, a tese supostamente omissa, foi o fio condutor de todo raciocínio lógico desenvolvido no acordão recorrido que concluiu pelo acerto da decisão agravada.

De forma expressa o acórdão ponderou que (id 113849965):

“Especificamente no caso em exame, o bloqueio de cartão de crédito que segundo a agravada sequer os tem diante de suas dificuldades financeiras, a suspensão da CNH e a apreensão do passaporte, efetivamente não trarão nenhum resultado prático para a quitação do débito.

São medidas que se mostram desvinculadas do objeto processual, neste momento, além de excessivas e desproporcionais.

Apesar das dificuldades dos agravantes para recebimento do crédito, a restrição do direito de dirigir e do passaporte da agravada em nada contribuirá ao resultado processual da satisfação do crédito, isto é, vai atingir apenas direito pessoal da devedora.

Ressalta-se, bem a propósito, que os agravantes não demonstraram indícios, por menor que sejam, de que a agravada esteja viajando ou com viagem marcada para o exterior em detrimento ao pagamento do débito reclamado, nem mesmo do “padrão de vida elevado e de todo incompatível com a suposta falta de recursos para pagamento” (sic).

O acórdão enfrentou toda a matéria objeto da controvérsia do mérito do agravo, caso em que não há falar em necessidade de aclaramento acerca da pretensão, frisa-se, rejeitada, de suspensão do passaporte e bloqueio de cartões de crédito da embargada

Observa-se que, na verdade, a pretexto de afirmar ocorrência de omissão, há claro descontentamento dos embargantes com o resultado do julgamento do recurso.

Ressalte-se que omissão só existe quando não se examina o ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, mas isto não quer dizer que há obrigação de responder todas as alegações das partes, nem de analisar todos os dispositivos legais citados. Basta que fiquem expressos os motivos que reputam suficientes para sua conclusão, exatamente como ocorreu no caso em exame.

O recurso de embargos de declaração não se presta a modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Omissão - Inocorrência – Enfrentamento de todas as questões suscitadas no recurso – Caráter infringente, estranho à função integrativa dos embargos – Prequestionamento - Desnecessidade de mencionar artigos de lei a cada ponto do julgado – Julgador que não está adstrito a enfrentar a integralidade dos artigos citados – Decisão fundamentada - Embargos rejeitados.
”
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1062194-49.2019.8.26.0100; Relator (a): Moreira Viegas; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 43a Vara CÍvel; Data do Julgamento: 08/06/2021; Data de Registro: 08/06/2021)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ARGUIÇÕES RELACIONADAS A AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA ESBULHADA, DE INCLUSÃO DE ADQUIRENTE E DE FUNDAMENTAÇÃO - PRELIMINARES REJEITADAS - OMISSÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS - PRETENSÃO DE REEXAME - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não caracterizada nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, nega-se provimento aos Embargos Declaratórios. Quando a fundamentação do julgado repele implicitamente a aplicabilidade dos dispositivos legais prequestionados pela parte, é desnecessária nova manifestação expressa sobre a tese do Embargante.
(TJMT - ED 24442/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022